Tribunal: TJDFT
Processo: 0751840-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751840-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE AGRAVADO: HB ENGENHARIA LTDA, BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE contra decisão proferida nos autos da ação de execução de cotas condominiais 0704462-62.2020.8.07.0009, ajuizado em desfavor de HB ENGENHARIA LTDA, BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora sobre o imóvel, nos seguintes termos (ID 216670840): “Trata-se de pedido do Condomínio Residencial Brisas do Parque para a realização de penhora sobre o apartamento no 508 e a vaga de garagem vinculada no 30, situada no Edifício Requerente, com matrícula no 305.091, com o objetivo de satisfazer crédito condominial. Contudo, verifico que a matrícula do imóvel em questão demonstra que o bem ainda se encontra registrado em nome de terceiro estranho à lide. Ainda que as justificativas apresentadas pelo credor sejam pertinentes, o Código de Processo Civil estabelece que a execução deve ser promovida sobre o patrimônio do executado, salvo as hipóteses previstas em lei para responsabilidade patrimonial de terceiros, o que não se verifica no presente caso. A jurisprudência do TJDFT é pacífica ao vedar a penhora de bens de terceiros que não figuram como parte no processo, pois tal medida violaria o princípio da segurança jurídica e os direitos de propriedade de terceiros. Dessa forma, indefiro o pedido de penhora sobre o imóvel de id n. 198031783 e 216296017, em razão de estar registrado em nome de terceiro alheio a esta demanda. No mais, determino a suspensão do feito, nos termos do art. 921, CPC.” Nas razões do recurso, o condomínio recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito pede reforma da decisão agravada para penhorar o próprio imóvel com a finalidade de satisfazer o débito condominial. Argumenta constar na matrícula do imóvel localizado no condomínio Residencial Brisas do Parque, unidade no 508 e vaga de garagem vinculada no 30, matrícula no 305.091, a anotação de consolidação da propriedade em favor do BRB – Banco de Brasília S/A, contudo no processo no 0704461-77.2020.8.07.0009, restou evidenciado não ser propriedade do BRB a unidade no 508, sendo responsabilidade exclusiva da construtora concluir o procedimento junto ao cartório para efetivar a baixa da alienação fiduciária e o cancelamento da consolidação. Afirma que o imóvel objeto da presente demanda pertence à Construtora Brisas do Parque e à Incorporadora, conforme demonstrado pela certidão de ônus reais. O credor fiduciário, por sua vez, já emitiu a competente carta de autorização para o cancelamento da consolidação da propriedade junto ao cartório, comprovando a inexistência de vínculo jurídico com o imóvel. Sustenta ser desarrazoada e prejudicial a medida de exigir a anotação do cancelamento na matrícula como condição para viabilizar a penhora do bem, porquanto tal providência é de exclusiva responsabilidade da construtora e foge do controle do credor condominial. Tal exigência, além de impor obstáculo indevido ao Condomínio, endossa práticas desleais do devedor que visam inviabilizar a constrição de seus bens, em flagrante afronta ao princípio da boa-fé. Argumenta sob o princípio da instrumentalidade das formas e reforça a irrelevância de formalidades desnecessárias quando o objetivo do ato processual foi atingido. Embora o artigo 1.245 do Código Civil preveja que a transferência da propriedade de imóvel somente se aperfeiçoa com o registro no Cartório de Imóveis, tal formalidade não impede a penhora do bem para satisfação do crédito condominial, na condição de a titularidade do devedor sobre o imóvel esteja comprovada por outros meios. Aduz ser legitima a constrição do bem para garantir a execução da dívida, devido à evidência documental de a propriedade já pertencer às requeridas, mesmo pendente de registro, assegurando o cumprimento da função social da execução e resguardando o direito do credor. Dessa maneira, requer o deferimento da penhora do próprio imóvel para fins de satisfazer o débito condominial. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 66954686). Os autos de origem são eletrônicos, ficando o recorrente dispensado da juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença ajuizado pelo Condomínio agravante, no qual se busca a satisfação de dívida condominial no valor de R$ 14.361,47 (ID 104618390 - origem). A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais considerando estar registrado em nome de terceiro alheio à demanda. Extrai-se dos autos que, o Banco Regional de Brasília emitiu carta de baixa do gravame em relação ao imóvel localizado no condomínio Residencial Brisas do Parque, apartamento no 508 e a vaga de garagem vinculada no 30, matrícula no 305.091, conforme delineado na sentença (ID 98822833): “Com efeito, nada obstante a certidão de ônus de ID 60916736, datada de 06/02/2020, constar que o proprietário é o BRB - Banco Regional de Brasília desde a consolidação da propriedade fiduciária em 25/11/2015, é certo que em 21/06/2016 as requeridas deram em pagamento diversas unidades imobiliárias descritas na escritura pública de ID 60916733 para pagamento da quantia de R$ 4.210.000,00 (quatro milhões, duzentos e dez mil reais). Por consequência, considerando a entrega de diversas unidades imobiliárias ao BRB em dação em pagamento, a instituição financeira emitiu cartas para baixa de gravame de outras unidades imobiliárias do empreendimento, inclusive a unidade "apartamento 508 e vaga de garagem n. 30", conforme documento de ID 60916734, da lavra do próprio BRB - Banco Regional de Brasília. Logo, até como efeito da revelia, presume-se que as rés apenas não fizeram as devidas alterações no registro imobiliário, embora mantenham a relação direta com a unidade imobiliária, conforme afirma o autor na sua inicial.” Com efeito, é cediço ser a despesa condominial obrigação de natureza propter rem que, embora tenha origem na relação jurídica havida com a coisa, posse ou propriedade, acompanha o próprio bem o qual originou o débito. Ademais, relevante pontuar que, na forma do art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, e art. 1.715 do CC, o próprio imóvel gerador das taxas condominiais deve servir como garantia do pagamento das despesas, não sendo oponível a sua impenhorabilidade nem mesmo em se configurando como bem de família. A possibilidade de penhora do imóvel gerador da obrigação condominial, no qual não há gravame ativo pelo banco, não pode se obstar a garantia legal prevista em favor do condomínio exequente, sob pena do empecilho configurar um vazio jurídico inviabilizando o alcance do crédito perseguido pelo exequente que busca a penhora do próprio imóvel gerador das despesas. Sobre o tema, o entendimento firmado tanto pelo STJ quanto desta Corte de Justiça é no sentido de permitir a penhora do imóvel gerador do débito condominial. Nesse sentido: “(...) Em conformidade com o atual entendimento jurisprudencial desta Corte,"em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo" (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.198.619/SP, Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe de 3/5/2023.) - g.n. “(...) A jurisprudência do STJ é no sentido de que a obrigação condominial está vinculada à própria coisa, de modo que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia de pagamento da dívida. Desse modo, nada impede que se penhore o imóvel do proprietário atual na fase de cumprimento de sentença, mesmo não tendo participado do feito na fase de conhecimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 2.142.462/SP, Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe de 27/4/2023.) - g.n. “(...) A dívida condominial tem natureza de obrigação propter rem, podendo, pois, ser demandada de quem exerce a relação jurídica de direito material com a coisa, o que permite a penhora do imóvel mesmo que o proprietário não tenha participado da fase de conhecimento e não conste no título executivo, resguardado o eventual direito de regresso. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp n. 1.962.085/PR, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe de 23/3/2023.) - g.n. “(...) 3. A despesa condominial constitui obrigação de natureza propter rem que, embora tenha origem na relação jurídica havida com a coisa, posse ou propriedade, acompanha o próprio bem que originou o débito. 4. Na forma do art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, e art. 1.715 do CC, o próprio imóvel gerador das taxas condominiais deve servir como garantia do pagamento das despesas. 5. As normas dos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, reguladoras do contrato de alienação fiduciária de coisa imóvel, apenas disciplinam as relações jurídicas entre os contratantes, sem alcançar relações jurídicas diversas daquelas, nem se sobrepor a direitos de terceiros não contratantes, como é o caso da relação jurídica entre condomínio edilício e condôminos e do direito do condomínio credor de dívida condominial, a qual mantém sua natureza jurídica propter rem. 6. O fato de o imóvel estar alienado fiduciariamente em garantia de terceiro, não obsta a penhora do imóvel para a satisfação de dívida originada do inadimplemento de taxas condominiais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido.” (720955-05.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 21/11/2024.) “(...) A obrigação de contribuir com o rateio das despesas condominiais reveste-se de natureza propter rem, acompanhando o imóvel que origina o débito. A par disso, tem-se que o referido bem deve ser considerado como garantia para o pagamento da dívida, podendo ser penhorado para tal finalidade, independentemente de o proprietário figurar como parte no processo judicial para cobrança ou execução das taxas de condomínio, (...). 5. Não se descuida da necessidade de que o processo seja norteado pelos princípios da legalidade (art. 8o do CPC) e que às partes sejam garantidos os direitos à ampla defesa e ao contraditório (art. 7o do CPC). Nesse mister, dadas as peculiaridades do feito, afigura-se imprescindível, antes de se proceder à penhora e eventual hasta pública do imóvel gerador das despesas condominiais, que se intime o proprietário do bem que consta na matrícula do imóvel, oportunizando a sua manifestação sobre o que entender de direito, a fim de se evitar alegação futura de nulidade. 6. Recurso conhecido e provido.” (07198681920218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2022.) - g.n. Portanto, presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante. Forte nesses fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para deferir a penhora do imóvel gerador do débito condominial. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2024 17:09:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador